Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731480-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Victor Angelo da Silva Motta Embargado: Condomínio Quintas do Sol D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Victor Angelo da Silva Motta contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 53835086). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator